Tribunal: STF
Processo: RHC 127757
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES SEXUAIS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RÉU COM FORO POR PRERROGATIVA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. COMPETÊNCIA POR PREVENCÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO RELATOR PREVENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA NO CASO. 



    1. Nos termos da Súmula 706/STF, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, a qual deve ser arguida oportuna e tempestivamente, sob pena de preclusão. Precedentes.



    2. Enquanto não reconhecida a incompetência relativa, são válidos os atos praticados até então, cabendo ao magistrado que receber o processo prosseguir com os demais atos processuais, reconhecendo-se válidos todos os anteriores praticados pelo juiz tido como incompetente (CPP, art. 108, § 1º). No caso, tão logo verificada a prevenção de outro membro do Tribunal para relatar a ação penal, os autos foram imediatamente a ele redistribuídos, ocasião em que ratificou todos os atos decisórios proferidos, inclusive o decreto de prisão cautelar.



    3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do recorrente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em circunstâncias do caso relevantes para resguardar a ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delituosa e na periculosidade do agente, que é o suposto autor de inúmeros crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes, o qual, auxiliado pelos corréus, alimentava uma vasta rede de prostituição infantil responsável pelo aliciamento de menores entre 9 e 14 anos de idade; e (b) por conveniência da instrução criminal, em razão de registro de ameaça às vítimas, alguma delas incluídas em sistema de proteção em virtude de ameaças que vêm sofrendo.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 



    5. Recurso ordinário a que se nega provimento.